Tribunal: TJSP
Processo: 0006432-60.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. Embora comprovada a materialidade do delito, a prova produzida pela Acusação não se firmou com a necessária certeza para a condenação do acusado pelo delito imputado. Inexistência de elementos suficientemente seguros a comprovar, de forma extreme de dúvidas, que o apelado, de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. Embora comprovada a materialidade do delito, a prova produzida pela Acusação não se firmou com a necessária certeza para a condenação do acusado pelo delito imputado. Inexistência de elementos suficientemente seguros a comprovar, de forma extreme de dúvidas, que o apelado, de fato, praticava a mercancia espúria de entorpecentes. Os elementos de provas angariados aos autos não excluiram a possibilidade de envolvimento do recorrido no delito imputado, de modo a legitimar a oferta e recebimento da denúncia e processamento do feito, mas, ao cabo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se logrou elidir, com a certeza imprescindível ao decreto condenatório, a presunção de inocência que atua em favor do denunciado. Absolvição mantida.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006432-60.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS ANTONIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
2
VOTO:
006019
APELAÇÃO: 0006432-60.2014.8.26.0320
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
LUIS ANTONIO FERREIRA (SOLTO)
COMARCA:
LIMEIRA 2a VARA CRIMINAL
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA
ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS
TERMOS DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. Embora
comprovada a materialidade do delito, a prova
produzida pela Acusação não se firmou com a necessária
certeza para a condenação do acusado pelo delito
imputado. Inexistência de elementos suficientemente
seguros a comprovar, de forma extreme de dúvidas, que
o apelado, de fato, praticava a mercancia espúria de
entorpecentes. Os elementos de provas angariados aos
autos não excluiram a possibilidade de envolvimento do
recorrido no delito imputado, de modo a legitimar a
oferta e recebimento da denúncia e processamento do
feito, mas, ao cabo da instrução processual, sob o crivo
do contraditório, não se logrou elidir, com a certeza
imprescindível ao decreto condenatório, a presunção de
inocência que atua em favor do denunciado. Absolvição
mantida.
Recurso ministerial desprovido.
A r. sentença de fls. 184/187, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu LUIS ANTÕNIO
FERREIRA da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada, recorre a Acusação, pleiteando
a condenação do acusado nos termos da denúncia, alegando que a prova colhida é
suficiente à condenação de Luis Antônio pelo fato imputado (fls. 192/199).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
3
205/216), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 235/239), que opinou pelo desprovimento do recurso
ministerial.
É o relatório.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reportar-me-ei
à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 184/187), cujos trechos
adiante reproduzidos passam a integrar esta motivação.
A acusação, insistida pelo Ministério Público, é
de que, no dia 14.01.2014, por volta das 09h30min., na área verde da Rua Cezario
Ferreira, Jardim Ometto, Limeira/SP, o apelado mantinha em depósito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal, para mercancia espúria, 55g
(cinquenta e cinco gramas) de cocaína divididos em 29 (vinte e nove) porções
individuais.
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
4
tempo e lugar acima mencionadas, guardas civis municipais que passavam pelo local
avistaram o acusado se dirigindo para a área verde, mexendo no bolso da bermuda e
se abaixando junto a uma moita, para sair do local logo após. Resolveram abordá-lo e
nada de ilícito encontraram em seu poder, mas, ao verificarem a moita encontraram
as drogas.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: portaria de instauração de inquérito (fl. 5), boletim de
ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudos de constatação
prévia e definitiva, que resultaram positivos para a presença de cocaína no material
apreendido (fls. 11/14), e prova oral coligida.
Quanto à autoria do delito imputado, todavia,
não logrou a acusação, ao cabo da instrução penal, elidir a presunção de inocência
que atua em favor do denunciado.
O acusado narrou ao azo da lavratura do
boletim de ocorrência, que estava no local tomando cachaça e que as drogas não eram
dele (fl. 7). Depois de liberado, não foi mais localizado durante o inquérito (fl. 43 e
69).
Em Juízo, “(...) negou os fatos descritos na
denúncia. Disse que na ocasião estava com outra pessoa (mulher) bebendo cachaça e
que esta comprou pinga para ele. Havia mais pessoas nas redondezas. Os guardas
chegaram e vasculharam a área. Relatou que eles encontraram os entorpecentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
5
outro lado da rua, cerca de 20 metros de distância. Afirmou que as drogas não eram
suas. Não tinha dinheiro em seu poder e ressaltou que estava bebendo por conta da
mencionada mulher. Esclareceu que em momento algum foi até o local onde estavam os
entorpecentes. Foi conduzido à delegacia, onde foi posteriormente liberado pelo
delegado.” (fls. 185/186).
Jocimar Rocha da Silva, guarda civil municipal,
relatou em solo policial que estava em patrulhamento com o parceiro de farda,
quando viram o réu indo na direção da área verde mexendo no bolso, como se
estivesse pegando algo e se abaixando em uma moita. Quando ele retornou à via
pública procederam à abordagem e não encontraram nada ilícito em seu poder.
Foram examinar a moita e lá estavam os entorpecentes. Inquirido, ele negou ter
deixado a cocaína ali. O local é ponto de venda de drogas e fica próximo a um bar,
onde havia pessoas bebendo, mas não viu garrafa de cachaça com o réu, que estava se
dirigindo a uma mulher quando foi abordado (fls. 19/20 e 63).
Em Pretório, “(...) disse que avistaram o
acusado à distância, em um local conhecido como ponto de tráfico, próximo de onde
foram encontrados os entorpecentes, em uma área verde. Fizeram a abordagem. Em seu
poder nada de ilícito foi encontrado. Havia uma mulher próxima ao réu. Também havia
um bar com várias pessoas. Não se recordou sobre dinheiro. Reconheceu o réu em juízo.”
(fl. 186).
Seu colega de farda, Sidnei Paulino da Rosa,
durante o inquérito, relatou que ele e Jocimar estavam em patrulhamento e viram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
6
réu se abaixar na moita remexendo o bolso, como se estivesse deixando algo ali. Ele
foi abordado quando já havia deixado a área verde e nada foi encontrado com ele. Na
moita em que ele se abaixou, encontraram as drogas. O acusado não tinha bebida
alcoólica com ele (fl.64).
Em
Juízo
“(...)
disse
que
estava
em
patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pelo tráfico de entorpecentes.
Tratava-se de uma área de campo bem ampla. Avistaram o acusado saindo da área em
direção à rua. Fizeram a abordagem e na 'mata verde' em que ele estava encontraram
os entorpecentes. Há um bar nas proximidades, onde havia vários clientes. Não foi
encontrado nada com o réu. Relatou que não o viu abaixado colocando 'algo' numa
moita. Não viu menhuma 'mulher' nas proximidades bebendo pinga. Reconheceu o réu
em juízo” (fl. 186).
Eis a prova dos autos.
O
recurso
ministerial
não
comporta
provimento.
Resguardado o devido respeito à posição
sustentada pela douta representante do Ministério Público, embora comprovada a
materialidade do delito, a prova produzida pela Acusação não se firmou com a
necessária certeza para a condenação do acusado pelo delito imputado.
Ao que exsurge dos autos, não há elementos
seguros a comprovar, de forma extreme de dúvidas, que o apelado, de fato, praticava
tráfico espúrio de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
7
A versão apresentada pelo acusado em Juízo,
de que estava no local bebendo em companhia de uma mulher não destoa do quanto
relatado pelos guardas municipais, que afirmaram na delegacia que havia uma
mulher com ele, o que foi ratificado por Jocimar em Juízo, ainda que Sidnei tenha dito
em Juízo que não a viu.
Também foi relatado que se trata de uma
grande área de mata verde, nas proximidades de um bar onde havia mais pessoas e
em se tratando das proximidades de ponto de tráfico, sendo possível que tenha o réu
se aproximado de outra moita e que as drogas pertencessem a terceiro.
Tanto assim é que, tendo sido ele conduzido à
delegacia, não foi ele preso em flagrante, mas sim dispensado, após contar a mesma
versão dos fatos que deu em Juízo, de que estava por lá tomando cachaça, tendo sido
o inquérito policial instaurado por portaria e registrado o b.o. como
“localização/apreensão de objeto” com autoria desconhecida (fls. 5/7).
Além disso há divergências nos relatos de
Jocimar e Sidnei feitos em Juízo, não só entre os relatos em si, com também quando ao
firmado ao azo da localização dos entorpecentes. Como já mencionado, na delegacia
os dois afirmaram terem visto uma mulher no local, o que foi desmentido por Sidnei
em Juízo. Também não se pode perder de vista que Sidnei também negou, em
Pretório, ter visto o réu mexer no bolso e se abaixar na moita onde encontradas as
drogas.
Há que se ressaltar, que nada há nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
8
sugerir que os guardas municipais teriam mentido em Juízo e “forjado” a acusação
para tentar prejudicar o acusado, até porque não há motivos para tanto, mas,
acontece que as circunstâncias da abordagem, como dito, não estão seguramente
claras a sustentar a tese acusatória, sendo certo que a versão defensiva encontra
respaldo mínimo nos autos a estabelecer a dúvida razoável em favor do acusado.
E, conforme bem pontuado no lúcido parecer
do Douto Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos Gasparini, “(...) O guarda
municipal Jocimar ainda relatou que havia um bar nas proximidades com 'pessoas
ingerindo bebida alcoólica' e uma mulher próxima ao réu no momento da abordagem,
enquanto o guarda municipal Sidnei afirmou não ter visualizado o réu agachado no
terreno onde houve o encontro do entorpecente, posto que 'estava na frente' de seu
colega com uma motocicleta.
Feito o registro das informações judiciais, e com
valoração de todos os dados, a nosso ver, é forçoso reconhecer que a autoria do crime
não foi esclarecida de modo suficiente, não se tratando de desmerecer os relatos das
testemunhas.
Ocorre que, embora os guardas municipais
tenham afirmado extrajudicialmente fls. 19, 63 e 64 que observaram o réu se
dirigindo ao terreno onde houve o encontro da droga; retirado algo do bolso de sua
bermuda; agachado; e colocado o objeto em uma moita, essa situação não foi ratificada
em juízo.
Embora seja compreensível a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006432-60.2014.8.26.0320 -Voto no 006019
9
pequenas divergências em pontos secundários nos depoimentos das testemunhas, é
forçoso admitir que a divergência nas informações, unida à versão judicial do agente e
ao fato de não ter sido preso em flagrante, infirmam a segura comprovação da autoria
do crime “ (fl. 238).
Os elementos de prova angariados aos autos
não excluem, por certo, a possibilidade de envolvimento do recorrido no delito
imputado, de modo a legitimar a oferta e recebimento da denúncia e processamento
do feito. Porém, ao cabo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, não
foram trazidos outros elementos de provas necessários para compor o contexto
delituoso com a certeza imprescindível ao decreto condenatório.
E o sistema penal, baseado na presunção de
não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação, ao contrário
da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio do in dubio pro
reo, estampado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Assim, diante das circunstâncias do caso
concreto, resguardado o respeito ao entendimento em sentido contrário, há dúvida
relevante a fundamentar a manutenção da absolvição de Luis Antônio da conduta
delitiva a ele imputada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora